Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738192-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Antônio de Sousa contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação ajuizada contra Sul América Serviços de Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à manutenção da cobertura do serviço home care (ID 171379873 do processo n. 0705713- 04.2023.8.07.0012). Nas razões recursais (ID 51171426), o agravante afirma ter demonstrado a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. Esclarece que já era beneficiário do plano de saúde e, em razão do seu estado clínico, estava sendo atendido por meio de serviço home care, após ter sofrido acidente que o deixou tetraplégico. Relata sobre a migração para outro plano de saúde e a opção pela portabilidade para plano da mesma categoria, com a mesma operadora, conforme documentos que instruem os autos de origem. Salienta ter demonstrado que estava utilizando o serviço home care anteriormente à portabilidade, custeado pela operadora do plano de saúde agravada, por meio da pessoa jurídica Home Care Cene Hospitalar Ltda. Afirma ter juntado aos autos de origem documentos que comprovariam a prestação do serviço, bem como o custeio pela operadora. Destaca necessitar de assistência integral de terceiros para todos os atos da vida cotidiana. Ressalta a indicação de utilização de sonda de alívio para urinar, em virtude de sequelas do acidente (bexiga neurogênica), com substituição a cada 4h (quatro horas) por profissional habilitado, bem como outros cuidados específicos, incluindo fisioterapia diária. Aponta que a operadora agravada, ao realizar a portabilidade do contrato de plano de saúde, o teria inserido em modalidade de plano mais restritivo que o anterior, sem cobertura para assistência home care, o que seria indevido. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir a manutenção do tratamento em home care até o trânsito em julgado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme o pedido liminar acima mencionado. Preparo recolhido (IDs 51171451 e 51171453). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 51207623). Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 51823473). O processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 52289813). Após, juntou-se aos autos ofício enviado pelo Juízo a quo informando a prolação de sentença no processo de origem (ID 52515745). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme o ofício juntado ao ID 52515745, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, houve prolação de sentença no Juízo a quo, com o seguinte dispositivo: [...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por EDILSON ANTONIO DE SOUSA em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, para determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio do atendimento em home care do beneficiário ora requerente nas mesmas condições em que anteriormente deferido, conforme prescrição do médico que acompanha o paciente, ressalvados os itens como medicamentos, cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas, andador de 4 pontos e fraldas geriátricas, por não serem obrigação do plano de saúde, mas sim de uso cotidiano ou mobiliário para acomodação do requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de recusa. Condeno ainda a requerida no pagamento de indenização de dano moral, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a sentença. [...] Diante disso, ocorreu perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial da ação). Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora